Tribunal: TJSP
Processo: 1006492-09.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 6o, III, CDC) – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OFENSA A DIREITOS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – LEI No 4.594/64, ART. 18, ATUALIZADO PELA LEI No 14.430/2022, QUE ADMITE CONTRATAÇÃO DIRETA DE SEGUROS PELOS CONSUMIDORES OU SEUS REPRESENTANTES, SEM INTERMEDIAÇÃO EXCLUSIVA DE CORRETORES PESSOA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 6o, III, CDC) – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OFENSA A DIREITOS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – LEI No 4.594/64, ART. 18, ATUALIZADO PELA LEI No 14.430/2022, QUE ADMITE CONTRATAÇÃO DIRETA DE SEGUROS PELOS CONSUMIDORES OU SEUS REPRESENTANTES, SEM INTERMEDIAÇÃO EXCLUSIVA DE CORRETORES PESSOA FÍSICA – REGULAMENTAÇÃO PELA CIRCULAR SUSEP No 602/2020 E RESOLUÇÃO CNSP No 382/2020, QUE AUTORIZAM ATUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO – LGPD (LEI No 13.709/2018) – PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS COM TRATAMENTO RESTRITO A FINALIDADES LEGÍTIMAS E PROPORCIONAIS – HARMONIZAÇÃO ENTRE DIREITO À INFORMAÇÃO, INTIMIDADE, SIGILO EMPRESARIAL E LIVRE INICIATIVA (ART. 5o, X, XXII E XXIX, CF) – LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA RECONHECIDA, MAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.